Tribunal: TJES
Processo: 5004284-30.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004284-30.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCON DOS SANTOS JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.

1. A autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque que o paciente foi preso com considerável quantidade de drogas, tendo fugido do local assim que visualizou a aproximação da viatura, o que indica maior gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública.

2. No que concerne às alegações de que o paciente é primário, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar, como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

3. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004284-30.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 10/07/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAYCON DOS SANTOS JESUS
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, que manteve sua prisão em flagrante em preventiva.

Sustentam as impetrantes que a decisão não foi devidamente fundamentada, pois não foi apontada especificamente fundamento que demonstre o
periculum libertatis
, eis que a decisão baseou-se na gravidade abstrata do delito, bem como porque o paciente é primário e a quantidade de droga foi ínfima.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado conforme Id. 7929390.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento Id. 8427143 para que seja denegada a ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA GABRIELA LOSS BAHIENSE MOREIRA:-

Boa tarde!

Cumprimento a todos, o Desembargador Presidente e o Desembargador Relator, servidores, colegas advogados e demais pessoas que estejam presente.

O nosso caso é um Habeas Corpus, o paciente sofre de um constrangimento ilegal, em virtude de uma decisão da 1ª Vara Criminal de Cariacica, que manteve a prisão dele preventiva, não obstante a ilegalidade ante a ausência de fundamentação concreta, quanto ao perigo de liberdade dele.

Acontece que ele foi preso no dia 12/01/2024, tem mais ou menos seis meses, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, ele foi preso em flagrante, a prisão foi convertida em preventiva e ele está preso até hoje, só que não existe fundamentação idônea para o período de liberdade dele.

A fundamentação que foi dada na decisão foi completamente genérica, afrontando o art. 312 do Código Processo Penal e, também, o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

A decisão coatora foi fundamentada basicamente em duas questões: na conveniência da instrução criminal, e na garantida da ordem pública.

A primeira parte, na conveniência da instrução criminal, a decisão fala que o processo ainda se encontra em fase embrionária, e o paciente poderia vir a ameaçar testemunha, mas sem trazer nada concreto.

Inclusive, no caso concreto a denúncia, as únicas testemunhas que tem no caso, que foram arroladas pelo Ministério Público são dois policias militares o Jorge Luiz Winder e o Lucas Keler de Andrade e em nenhum momento essas testemunhas informaram que estavam sendo ameaçadas, não existe nenhum indício disso.

Nos autos essa ameaça de testemunha foi completamente presumida, só porque o processo está em fase embrionária, como se fosse uma presunção, o processo está em fase inicial e ele pode ameaçar testemunha e tem que ser preso, mas a prisão é uma exceção e não uma regra.

Sobre esse fundamento é muito genérico e a persistência dele é uma ofensa ao princípio da presunção de inocência.

E, a segunda fundamentação que a decisão trouxe foi em relação a garantia da ordem pública.

É o crime de tráfico e foi mencionado na decisão que o tráfico traz um reflexo ruim para a sociedade, a sociedade sente que a pessoa está em pune, se sente insegura, falou que o crime seria grave concretamente, mas também não trouxe nenhum elemento concreto para explicar a gravidade do crime, só falou de forma genérica.

Aliás, esse crime tem que ser levado em consideração, que o paciente é primário, tem residência fixa, o crime não teve violência, não teve grave ameaça a ninguém e a quantidade de droga foi muito pequena, não teve variedade de droga, foram encontrados com ele apenas cinco pedaços de maconha, e sete buchas de maconha, uma balança de precisão, e equipamentos de embalos de entorpecentes, os pacotinhos, material.

O crime não tem gravidade concreta, mesmo assim teve essa fundamentação genérica de que o crime é grave, porque é tráfico, mas nada preciso sobre isso.

Os Tribunais já vêm entendendo, que essas fundamentações de sentimento de impunidade, de gravidade abstrata, na verdade, foi do delito, porque eles falam em gravidade concreta, mas não trazem elementos concretos e os Tribunais já vem entendendo que esse tipo de fundamentação não é idônea para fundamentar uma prisão.

Além disso, tem um caso especial desse paciente, que ele tem uma filha de dez anos e uma de cinco, e a de cinco é portadora de necessidades especiais e ele é responsável pelo sustento da família, ele trabalha como pintor, trabalhava até ele ser preso.

Ante todos esses fundamentos, não existe nenhum elemento concreto, que justifique a manutenção do paciente em prisão preventiva, que dura cerca de seis meses.

Peço a concessão da ordem de Habeas Corpus, que seja revogada a prisão preventiva, com base no art. 316 do Código Processo Penal e que seja expedido o alvará de soltura para ele, e caso, se faça necessário, que sejam decretadas as medidas alternativas da prisão.

Devolvo a palavra ao presidente e agradeço.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAYCON DOS SANTOS JESUS
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, que manteve sua prisão em flagrante em preventiva.

Sustentam as impetrantes que a decisão não foi devidamente fundamentada, pois não foi apontada especificamente fundamento que demonstre o
periculum libertatis
, eis que a decisão baseou-se na gravidade abstrata do delito, bem como porque o paciente é primário e a quantidade de droga foi ínfima.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado conforme Id. 7929390.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento Id. 8427143 para que seja denegada a ordem.

Pois bem.

Após analisar os autos, vislumbro que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelas impetrantes não bastam à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Quanto à manutenção da custódia preventiva da paciente, o artigo 312 do CPP estabelece que “poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Além do mais, o art. 313 do diploma processual penal dispõe que será admitida a decretação da prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”, e a pena prevista para o crime do art. 33 da Lei de Tóxicos é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Ao perlustrar os autos e a Decisão apontada como ato coator, concluí que a autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque que o paciente foi preso com considerável quantidade de drogas (01kg (um quilograma) e 17 (dezessete) buchas da substância entorpecente conhecida por maconha; 01 (uma) balança de precisão; e farto material para embalo de drogas), tendo fugido do local assim que visualizou a aproximação da viatura, o que indica maior gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública.

A ver, decisão apontada como ato coator:

Trata-se de Ação Penal, instaurado pelo Ministério Público pelo cometimento das condutas previstas nos art. condutas previstas no art. 55 da Lei 11.343/06, supostamente praticadas por MAYCON DOS SANTOS JESUS, ocorrido no município de Cariacica.

O Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão preventiva de MAYCON DOS SANTOS JESUS (ID 36945357).

É o breve relatório.

De fato, compulsando atentamente os autos, corroboro do parecer ministerial, entendendo que a manutenção da prisão preventiva do acusado é de rigor in concreto.

Conforme define o doutrinador Renato Brasileiro de Lima, a prisão preventiva é uma espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art. 312 do Código de Processo Penal, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Neste mister, deve-se analisar seus pressupostos (fumus comissi delicti – art. 312 CPP), fundamentos (periculum libertatis – art. 312 do CPP) e as condições de admissibilidade (art. 313 CPP).

Nestas condições, passo à análise da espécie.

Condição de Admissibilidade:

De acordo com a redação atribuída ao art. 313 do CPP, pela Lei 12.404/11, as hipóteses em que é admitida a decretação da prisão preventiva, são as seguintes:

a) Crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (inc. I); ou

b) condenação por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do CP (inc. II); ou

c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (inc. III).

Na hipótese sub examine imputa-se ao acusado a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei11.343/06.

Desse modo, considerando que o delito em questão é considerado doloso e punido com pena privativa de liberdade muito superior a 04 (quatro) anos, resta cumprida assim, a condição de admissibilidade.

Pressupostos:

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, e que estão previstos no art. 312 do CPP, quais sejam:

a) prova de existência do crime; e

b) indícios suficientes de autoria.

Destacando-se que em sede de decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva, e ao contrário do que ocorre na sentença, na qual se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio in dubio pro societate.

Na espécie, a prova de materialidade do crime está evidenciada através do Boletim de Ocorrência de juntado os autos; bem como os depoimentos que constam no Inquérito Policial.

Também da análise dos documentos acima mencionados, no que tange à autoria do crime, há também indícios suficientes quanto à sua origem.

Extrai-se dos autos que, serve de base à presente denúncia, que no dia 12 de janeiro de 2024, por volta das 20h17min., na Rua Sessenta e Cinco, Nova Rosa da Penha, Cariacica/ES, o requerente trazia consigo drogas ilícitas para fins de traficância. Revelam os autos que os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do requerente o avistaram cortando um tablete da substância entorpecente conhecida por maconha e, procedimento de busca pessoal, a guarnição localizou: 01kg (um quilograma) e 17 (dezessete) buchas da substância entorpecente conhecida por maconha; 01 (uma) balança de precisão; e farto material para embalo de drogas. (ID36945358).

Efetivamente, os fatos, por meio dos depoimentos constantes nos autos, ainda a serem apurados em sua completa extensão no curso da instrução, revelam a possibilidade de o acusado ter praticado os fatos narrados.

Portanto, há cabedal probatório produzido na fase inquisitorial apto a motivar um juízo de possibilidade da identificação do agente a perpetrar o delito em análise.

Fundamentos:

Com relação ao
periculum libertatis
, corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva e também estão previstos no art. 312 do CPP, quais sejam:

a) Garantia da ordem pública; ou

b) Conveniência da Instrução Criminal; ou

c) Assegurar a aplicação da Lei Penal; ou

d) Garantia da Ordem Econômica (Lei nº 884/94).

E, estando presente um deles, é suficiente para, juntamente aos pressupostos e condição de admissibilidade, autorizar o decreto de prisão preventiva.
No caso em análise, passo ao exame pormenorizado de dois desses fundamentos: Conveniência da Instrução Criminal e Garantia da ordem pública.

No caso em análise, a manutenção da prisão preventiva se faz necessária para conveniência da instrução criminal, ou seja, para a segurança e celeridade da instrução processual, uma vez que a mesma encontra-se ainda em fase embrionária, evitando-se, assim, a ameaça de testemunhas.

Já o conceito de ordem pública, não obstante as alegações da defesa em sentido contrário, não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social em face das circunstâncias do crime e da sua repercussão. Não está em análise a gravidade abstrata do delito, que já é insuficiente para justificar a prisão, mas fatos concretos que denotam a periculosidade do agente e o seu menosprezo à sociedade.

Em sendo este grave, como salta aos olhos no caso concreto, com reflexos negativos na vida em sociedade, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização, um forte sentimento de impunidade e insegurança, cabe manter o recolhimento cautelar do agente causador, pois

a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. (STJ. 5ª Turma, HC 146.079⁄BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27⁄04⁄2010, DJe 24⁄05⁄2010).

Destaca-se, nesse particular, a gravidade concreta do delito, além das próprias circunstâncias que envolvem o caso.

Em casos semelhantes ao presente, é preciso frisar que o e. TJES não vem se furtando em manter o cárcere provisório, exercendo coerentemente o seu papel de guardião dos direitos fundamentais negativos (dentre eles, a liberdade e a incolumidade física), mas promovendo também aqueles de segunda e terceira dimensões, como a segurança pública e a vida digna, de idêntico quilate constitucional.

Senão, veja-se o julgado abaixo transcrito:

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO - DECISÃO PER RELATIONEM - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PERICULOSIDADE EM CONCRETO DO AGENTE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA. [...] 2 - O modus operandi empregado pelo Paciente é revelador da gravidade concreta da infração penal praticada, totalmente capaz de demonstrar sua periculosidade social. Com efeito, quando a motivação, as circunstâncias e⁄ou o modo de execução do crime revelam a acentuada periculosidade do seu pretenso autor, resulta possível o estabelecimento de um vínculo funcional entre tais circunstâncias concretas e a garantia da ordem pública, um dos pressupstos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP). [...] 4 - Ordem denegada. (TJES. HC 100130044975. Primeira Câmara Criminal. Relatora: Des. Catharina Maria Novaes Barcelos. DJ 12/02/2014).

Nesse diapasão, não verifico adequada ao caso a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, pois importaria, aos olhos do destinatário do labor do Poder Judiciário (o povo, legitimatário último do Poder Estatal), na total falência do aparelho persecutório.

Noutra face, entendo necessária a decretação do cárcere provisório ao acusado, desde agora, ao menos até que se restabeleça a ordem pública, em momento a ser avaliado posteriormente, segundo a cláusula rebus sic standibus.

Assim, diante de um juízo de proporcionalidade negativo pela aplicação das demais medidas cautelares pessoais, ante a inadequação das providências mais brandas e a necessidade do encarceramento cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE MAYCON DOS SANTOS JESUS,, na forma Art. 312 do Código de Processo Penal, por conveniência da instrução criminal e como forma de garantia da ordem pública.

Frise-se que, não havendo provas em sentido divergente, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo

para manter a custódia cautelar, consoante o seguinte julgado deste Eg. TJES:

HABEAS CORPUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida. 3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

No que concerne às alegações de que o paciente é primário, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar, como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, cumpre transcrever o seguinte julgado deste tribunal:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INÁBEIS, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Não há excesso de prazo na apresentação da denúncia, já que o órgão ministerial protocolizou a peça de ingresso nos autos do processo no dia seguinte ao ser intimado para ciência dos autos, ressaltando-se que o prazo para o Ministério Público apresentar a denúncia, começa a fluir da data em recebe os autos do inquérito, nos termos do art. 46, do CPP. 2.
A alegação de ser o paciente primário, possuir bons antecedentes, ter família constituída e trabalho lícito, como já mencionado quando da análise do pedido liminar, não lhe garante, por si só, a revogação da prisão preventiva. Precedentes do c. STJ.

3. Na hipótese dos autos, a conduta do paciente impõe a manutenção da segregação preventiva, conforme decidido pelo Magistrado a quo, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, estando preenchidos os requisitos do artigo 312, do CPP. 4. Ordem denegada. (TJES; HC 5002731-45.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 11/04/2024)

Ante o exposto,
DENEGO

a ordem pretendida. É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, não obstante ao voto de Vossa Excelência, peço vista dos autos, para um reexame da matéria.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 17/07/2024

V O T O

DESPACHO

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

ACOMPANHAR O RELATOR DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

*

swa/kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5004284-30.2024.8.08.0000

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO
DA
1
ª VARA
CRIMINAL
DE
CARIACICA

PACIENTE:
MAYCON DOS SANTOS JESUS

I
MPETRANTES:
GABRIELA LOSS BAHIENSE MOREIRA
E THAYNÁ DA SILVA VILAS BOAS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAYCON DOS SANTOS JESUS
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUÍZO
DA
1
ª VARA
CRIMINAL
DE
CARIACICA
, que manteve sua prisão em flagrante em preventiva.

Sustentam as impetrantes que a decisão não foi devidamente fundamentada, pois não foi apontada especificamente fundamento que demonstre o
periculum libertatis
, eis que a decisão baseou-se na gravidade abstrata do delito, bem como porque o paciente é primário e a quantidade de droga foi ínfima.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado conforme Id. 7929390.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento Id. 8427143 para que seja denegada a ordem.

Pois bem.

Após analisar os autos, vislumbro que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelas impetrantes não bastam à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Quanto à manutenção da custódia preventiva da paciente, o artigo 312 do CPP estabelece que “poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Além do mais, o art. 313 do diploma processual penal dispõe que será admitida a decretação da prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”, e a pena prevista para o crime do art. 33 da Lei de Tóxicos é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Ao perlustrar os autos e a Decisão apontada como ato coator, concluí que a autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque que o paciente foi preso com considerável quantidade de drogas (01kg (um quilograma) e 17 (dezessete) buchas da substância entorpecente conhecida por maconha; 01 (uma) balança de precisão; e farto material para embalo de drogas), tendo fugido do local assim que visualizou a aproximação da viatura, o que indica maior gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública.

A ver, decisão apontada como ato coator:

Trata-se de Ação Penal, instaurado pelo Ministério Público pelo cometimento das condutas previstas nos art. condutas previstas no art. 55 da Lei 11.343/06, supostamente praticadas por MAYCON DOS SANTOS JESUS, ocorrido no município de Cariacica.

O Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão preventiva de MAYCON DOS SANTOS JESUS (ID 36945357).

É o breve relatório.

De fato, compulsando atentamente os autos, corroboro do parecer ministerial, entendendo que a manutenção da prisão preventiva do acusado é de rigor in concreto.

Conforme define o doutrinador Renato Brasileiro de Lima, a prisão preventiva é uma espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art. 312 do Código de Processo Penal, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Neste mister, deve-se analisar seus pressupostos (fumus comissi delicti – art. 312 CPP), fundamentos (periculum libertatis – art. 312 do CPP) e as condições de admissibilidade (art. 313 CPP).

Nestas condições, passo à análise da espécie.

Condição de Admissibilidade:

De acordo com a redação atribuída ao art. 313 do CPP, pela Lei 12.404/11, as hipóteses em que é admitida a decretação da prisão preventiva, são as seguintes:

a) Crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (inc. I); ou

b) condenação por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do CP (inc. II); ou

c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (inc. III).

Na hipótese sub examine imputa-se ao acusado a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei11.343/06.

Desse modo, considerando que o delito em questão é considerado doloso e punido com pena privativa de liberdade muito superior a 04 (quatro) anos, resta cumprida assim, a condição de admissibilidade.

Pressupostos:

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, e que estão previstos no art. 312 do CPP, quais sejam:

a) prova de existência do crime; e

b) indícios suficientes de autoria.

Destacando-se que em sede de decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva, e ao contrário do que ocorre na sentença, na qual se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio in dubio pro societate.

Na espécie, a prova de materialidade do crime está evidenciada através do Boletim de Ocorrência de juntado os autos; bem como os depoimentos que constam no Inquérito Policial.

Também da análise dos documentos acima mencionados, no que tange à autoria do crime, há também indícios suficientes quanto à sua origem.

Extrai-se dos autos que, serve de base à presente denúncia, que no dia 12 de janeiro de 2024, por volta das 20h17min., na Rua Sessenta e Cinco, Nova Rosa da Penha, Cariacica/ES, o requerente trazia consigo drogas ilícitas para fins de traficância. Revelam os autos que os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do requerente o avistaram cortando um tablete da substância entorpecente conhecida por maconha e, procedimento de busca pessoal, a guarnição localizou: 01kg (um quilograma) e 17 (dezessete) buchas da substância entorpecente conhecida por maconha; 01 (uma) balança de precisão; e farto material para embalo de drogas. (ID36945358).

Efetivamente, os fatos, por meio dos depoimentos constantes nos autos, ainda a serem apurados em sua completa extensão no curso da instrução, revelam a possibilidade de o acusado ter praticado os fatos narrados.

Portanto, há cabedal probatório produzido na fase inquisitorial apto a motivar um juízo de possibilidade da identificação do agente a perpetrar o delito em análise.

Fundamentos:

Com relação ao
periculum libertatis
, corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva e também estão previstos no art. 312 do CPP, quais sejam:

a) Garantia da ordem pública; ou

b) Conveniência da Instrução Criminal; ou

c) Assegurar a aplicação da Lei Penal; ou

d) Garantia da Ordem Econômica (Lei nº 884/94).

E, estando presente um deles, é suficiente para, juntamente aos pressupostos e condição de admissibilidade, autorizar o decreto de prisão preventiva.
No caso em análise, passo ao exame pormenorizado de dois desses fundamentos: Conveniência da Instrução Criminal e Garantia da ordem pública.

No caso em análise, a manutenção da prisão preventiva se faz necessária para conveniência da instrução criminal, ou seja, para a segurança e celeridade da instrução processual, uma vez que a mesma encontra-se ainda em fase embrionária, evitando-se, assim, a ameaça de testemunhas.

Já o conceito de ordem pública, não obstante as alegações da defesa em sentido contrário, não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social em face das circunstâncias do crime e da sua repercussão. Não está em análise a gravidade abstrata do delito, que já é insuficiente para justificar a prisão, mas fatos concretos que denotam a periculosidade do agente e o seu menosprezo à sociedade.

Em sendo este grave, como salta aos olhos no caso concreto, com reflexos negativos na vida em sociedade, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização, um forte sentimento de impunidade e insegurança, cabe manter o recolhimento cautelar do agente causador, pois

a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. (STJ. 5ª Turma, HC 146.079⁄BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27⁄04⁄2010, DJe 24⁄05⁄2010).

Destaca-se, nesse particular, a gravidade concreta do delito, além das próprias circunstâncias que envolvem o caso.

Em casos semelhantes ao presente, é preciso frisar que o e. TJES não vem se furtando em manter o cárcere provisório, exercendo coerentemente o seu papel de guardião dos direitos fundamentais negativos (dentre eles, a liberdade e a incolumidade física), mas promovendo também aqueles de segunda e terceira dimensões, como a segurança pública e a vida digna, de idêntico quilate constitucional.

Senão, veja-se o julgado abaixo transcrito:

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO - DECISÃO PER RELATIONEM - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PERICULOSIDADE EM CONCRETO DO AGENTE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA. [...] 2 - O modus operandi empregado pelo Paciente é revelador da gravidade concreta da infração penal praticada, totalmente capaz de demonstrar sua periculosidade social. Com efeito, quando a motivação, as circunstâncias e⁄ou o modo de execução do crime revelam a acentuada periculosidade do seu pretenso autor, resulta possível o estabelecimento de um vínculo funcional entre tais circunstâncias concretas e a garantia da ordem pública, um dos pressupstos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP). [...] 4 - Ordem denegada. (TJES. HC 100130044975. Primeira Câmara Criminal. Relatora: Des. Catharina Maria Novaes Barcelos. DJ 12/02/2014).

Nesse diapasão, não verifico adequada ao caso a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, pois importaria, aos olhos do destinatário do labor do Poder Judiciário (o povo, legitimatário último do Poder Estatal), na total falência do aparelho persecutório.

Noutra face, entendo necessária a decretação do cárcere provisório ao acusado, desde agora, ao menos até que se restabeleça a ordem pública, em momento a ser avaliado posteriormente, segundo a cláusula rebus sic standibus.

Assim, diante de um juízo de proporcionalidade negativo pela aplicação das demais medidas cautelares pessoais, ante a inadequação das providências mais brandas e a necessidade do encarceramento cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE MAYCON DOS SANTOS JESUS,, na forma Art. 312 do Código de Processo Penal, por conveniência da instrução criminal e como forma de garantia da ordem pública.

Frise-se que, não havendo provas em sentido divergente, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manter a custódia cautelar, consoante o seguinte julgado deste Eg. TJES:

HABEAS CORPUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida. 3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

No que concerne às alegações de que o paciente é primário, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar, como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, cumpre transcrever o seguinte julgado deste tribunal:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INÁBEIS, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Não há excesso de prazo na apresentação da denúncia, já que o órgão ministerial protocolizou a peça de ingresso nos autos do processo no dia seguinte ao ser intimado para ciência dos autos, ressaltando-se que o prazo para o Ministério Público apresentar a denúncia, começa a fluir da data em recebe os autos do inquérito, nos termos do art. 46, do CPP. 2.
A alegação de ser o paciente primário, possuir bons antecedentes, ter família constituída e trabalho lícito, como já mencionado quando da análise do pedido liminar, não lhe garante, por si só, a revogação da prisão preventiva. Precedentes do c. STJ.
3. Na hipótese dos autos, a conduta do paciente impõe a manutenção da segregação preventiva, conforme decidido pelo Magistrado a quo, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, estando preenchidos os requisitos do artigo 312, do CPP. 4. Ordem denegada. (TJES; HC 5002731-45.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 11/04/2024)

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem pretendida. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após analisar os autos, tenho por bem acompanhar o preclaro Relator para denegar a ordem.